Tribunal: TJSP
Processo: 2128840-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de desapropriação – Cumprimento provisório de sentença – Saldo remanescente – Levantamento - Admissibilidade – Limitação, entretanto, ao valor incontroverso, porquanto pendente recurso de apelação para a redução do valor da indenização arbitrada em sentença – Recurso parcialmente provido, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128840-33.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado SOCIEDADE CULTURAL
JABAQUARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128840-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27.949/20
2
VOTO No 27.949/20
AGRAVO No 2128840-33.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SOCIEDADE CULTURAL JABAQUARA
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de desapropriação
Cumprimento provisório de sentença Saldo remanescente
Levantamento - Admissibilidade Limitação, entretanto, ao valor
incontroverso, porquanto pendente recurso de apelação para a
redução do valor da indenização arbitrada em sentença Recurso
parcialmente provido, consoante especificado.
I
Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação de
desapropriação, inconformado o Município de São Paulo, ora agravante, com a r.
decisão de primeiro grau que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu o
levantamento do valor da indenização remanescente depositado nos autos.
Alega a agravante, resumidamente, a existência de recurso de
apelação que tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de
Processo Civil, de modo que impossível o cumprimento provisório de sentença
para o pretendido levantamento.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 34), a agravante
ofereceu contraminuta (fls. 29/33).
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, merece parcial provimento.
Verifica-se dos autos que o Juízo de origem fixou em R$
2.052.700,00 (dois milhões, cinquenta e dois mil e setecentos reais) a
indenização para o fim de imissão na posse (fls. 29 dos autos principais),
autorizando o levantamento de 80% (oitenta por cento) desse valor.
Posteriormente, a r. sentença julgou procedente em parte a ação,
arbitrando a indenização em R$ 2.030.000,00. (dois milhões e trinta mil reais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128840-33.2019.8.26.0000 -Voto no 27.949/20
3
(fls. 64/65 dos autos principais).
Dessa decisão interpôs a Municipalidade recurso de apelação,
sustentando que o valor devido a título de indenização deve corresponder à
quantia de R$ 1.986.446,52 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais, e cinquenta e dois centavos) - (fls. 70/73 dos
autos principais).
Assim sendo, ainda pendente de julgamento discussão a respeito do
“quantum” indenizatório realmente devido, possível o levantamento do saldo
remanescente até o valor incontroverso nos autos, ou seja, até o limite do valor
que a expropriante em seu recurso de apelação entende como o correto, a saber:
R$ 1.986.446,52 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e
quarenta e seis reais, e cinquenta e dois centavos), não vislumbrando, pois,
prejuízo à Municipalidade/agravante, preservado eventual resultado útil apelo
interposto.
Ante o exposto, pelo meu voto dou parcial provimento ao recurso,
consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator